Tribunal: TJSP
Processo: 2151625-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Suspensão do processo - Ação de cobrança de diferença de remuneração não creditada em caderneta de poupança - Plano Collor I - Suspensão do feito motivada pelo RE 591.797 e pelo AI no 754.745 do STF – Matéria não conhecida e que poderá ser submetida pelo réu agravante ao juiz da causa, para não haver supressão de um dos graus de jurisdição - Recurso não conhecido neste

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Suspensão do processo - Ação de cobrança de diferença de remuneração não creditada em caderneta de poupança - Plano Collor I - Suspensão do feito motivada pelo RE 591.797 e pelo AI no 754.745 do STF – Matéria não conhecida e que poderá ser submetida pelo réu agravante ao juiz da causa, para não haver supressão de um dos graus de jurisdição - Recurso não conhecido neste ponto.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA -Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da sentença - Observância do art. 520 do CPC - Manutenção da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Recurso desprovido, na parte conhecida.